Tribunal: STF
Processo: HC 91662
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PROCESSO PENAL - PRISÃO CAUTELAR -
   EXCESSO DE PRAZO - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO
   CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1º, III) -
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º,
   LIV) - PEDIDO DEFERIDO.
O EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER
   TOLERADO, IMPONDO-SE, AO PODER JUDICIÁRIO, EM OBSÉQUIO AOS
   PRINCÍPIOS CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O IMEDIATO
   RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR DO INDICIADO OU DO RÉU.
- Nada
   pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa
   formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua
   segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264
   - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se
   reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual
   do indiciado ou do réu.
- O excesso de prazo, quando
   exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando,
   portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente
   atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a
   efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo
   estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que
   assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem
   dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as
   garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive
   a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela
   privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior
   àquele estabelecido em lei.
- A duração prolongada, abusiva e
   irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal,
   o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa -
   considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º,
   III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro
   valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento
   constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo
   expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a
   ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de
   direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º,
   incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre
   Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina.
   Jurisprudência.
- O indiciado e o réu, quando configurado
   excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem
   permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob
   pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal
   transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em
   inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória
   da própria sanção penal. Precedentes.